Tribunal: STF
Processo: Rp 1030
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-16
Data de publicação: 1980-10-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. 1)VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL AOS DOS CARGOS DA
MAGISTRATURA, MEDIANTE INVOCAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL DE PARIDADE
(ART-98 DA EC DE 1969) E SIMULTANEA AFIRMAÇÃO DE SEMELHANCA ENTRE AS
RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR-1. DO ART. 59
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIAS, INTRODUZIDO PELA LC N. 19, DE
16.6.1978. 2)VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO DE ESTIPENDIOS DO PROCURADOR
DO ESTADO E DE OUTROS FUNCIONÁRIOS, INCLUSIVE AUDITORES DO TRIBUNAL
DE CONTAS E DO CONSELHO DE CONTAS, E PROCURADORES DA FAZENDA JUNTO A
ESTES ÓRGÃOS, AOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DAS
REGRAS DAS LEIS CONSTITUCIONAIS NS. 20 E 24, DO MESMO ESTADO, AMBAS
DE 1978, QUE NESSE SENTIDO DISPUSERAM. 3)ESCALONAMENTO DO VENCIMENTO
BASICO DE DELEGADOS DE POLICIA E VINCULAÇÃO DE ESTIPENDIOS AOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA DA LEI
CONSTITUCIONAL N. 25, TAMBÉM DE 1978, QUE ASSIM DISPOS, EM
CONTRARIEDADE AO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
E, QUANTO AO ESCALONAMENTO, TAMBÉM COM OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL
SOBRE INICIATIVA DE LEIS QUE MAJOREM DESPESAS OU VENCIMENTOS.